Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017265-83.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Número do Protocolo: 1017265-83.2021.8.11.0000
A petição vinculada ao Id. no 125757168, subscrita pelo patrono da agravante/embargante, contém manifestação de desistência do presente recurso, em razão da realização composição amigável da lide.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da manifesta perda do objeto; adotadas as providências de estilo, arquivem-se os autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator